Tribunal: TJMT
Processo: 1016241-54.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016241-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ADRIANO BORGES DE MORAES - CPF: 062.130.831-54 (PACIENTE), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Única Criminal de Primavera do Leste - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ADRIANO BORGES DE MORAES - CPF: 062.130.831-54 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO

JOVEM E PRIMÁRIO – APREENSÃO DE ENTORPECENTE DE MENOR POTENCIAL LESIVO EM QUANTIDADE NÃO CONSIDERADA EXPRESSIVA – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva.

Logo, se o encarcerado possui apenas 20 (vinte) anos, é primário, possui residência fixa no distrito da culpa, labor lícito e foi surpreendido na posse de
64,55g

de maconha
, que é substância psicotrópica de menor potencial lesivo, infere-se a indispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE ADRIANO BORGES DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, no APFD n.º 1003981-28.2020.8.11.0037,
decretou

a prisão preventiva
do beneficiário deste
writ
pela suposta prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando os fatos da presente impetração, a i. Defensora Pública relata que a prisão em flagrante do ora paciente ocorreu na data de
13 de julho de 2020
,

sobrevindo a sua homologação e conversão em preventiva, a fim de se evitar a reiteração de práticas delitivas similares e garantir a ordem pública, visto que a conduta ilícita desperta intensa comoção social e revela especial gravidade.

A ilustrar o constrangimento ilegal, a impetrante destaca que a
decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, porquanto a dita gravidade da ação é inerente ao tipo penal e, para além disso, inexiste o apontamento de elementos concretos quanto à aventada comoção social, pontuando, outrossim, que se trata de agente primário e possuidor de ocupação ilícita, a obstar a conclusão que reiteraria na conduta ilícita.

Nesse viés, sustenta que a restrição imposta ao paciente viola o
princípio da homogeneidade das cautelares
, pois a manutenção do ergástulo configura situação mais gravosa que aquela eventualmente proveniente da solução de mérito da ação penal porventura ajuizada na instância primitiva, a tornar
suficiente e mais adequada à hipótese a fixação de cautelares diversas do art. 319 do CPP
, em especial o monitoramento eletrônico, notadamente diante dos predicados pessoais do paciente; da inobservância do art. 282, §6.º do Código de Processo Penal; e do brando regime de cumprimento de pena, acaso sobrevenha édito condenatório.

Forte em tais premissas, a impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de ver relaxada a prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID

52963495
ao ID

52963498
.

Por meio da decisão acostada no ID 53270468, a tutela de urgência reclamada ressaiu
indeferida.

A seu turno, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas no ID 53920978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 54941482, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída dos autos que, na data de
13 de julho de 2020
, o paciente
ADRIANO BORGES DE MORAES
foi
preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente, pois supostamente
transportava
substância
de uso proscrito,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 porção de
MACONHA
, pesando aproximadamente
64,55g
(ID 52963495 - Pág. 44).

Segundo os depoimentos extrajudiciais dos policiais militares, na mencionada data, receberam denúncia anônima no sentido de que o ora segregado faria a entrega de certa quantidade de droga a outrem, nas proximidades do Ginásio Pianão e, para tal desiderato, utilizaria o veículo modelo Gol, ‘rebaixado’, usualmente empregado para esse desiderato. Na mesma oportunidade, acrescentaram que a informação se mostrou verídica, porquanto o ora paciente conduzia o automóvel, no qual foi localizado a mencionada porção de substância entorpecente, além de certa quantia pecuniária (ID 34810035 - Pág. 3).

Nesse contexto, em sede de plantão judiciário, o magistrado

homologou
a custódia cautelar e
a converteu em preventiva
, porquanto, além de ressair comprovada a
materialidade
e os
indícios de autoria
atribuídos ao suspeito, notadamente por meio do termo de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência, do laudo pericial da droga e da confissão do paciente, esta no sentido de que comercializaria o narcótico; ficou
igualmente demonstrado o
periculum libertatis
do agente
, sob o viés da
garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a autoridade judiciária destacou a
gravidade concreta
conduta em tese perpetrada,
pois,
“(...) através de denúncias anônimas informando a prática do tráfico de entorpecentes por parte do Autuado é que a polícia conseguiu apreendê-lo em flagrante na posse de entorpecente, dinheiro (R$ 420,00) e um aparelho célula aliado ao modus operandi de distribuição dos entorpecentes, o qual visava atingir grande quantidade de pessoas”
(sic – ID 52963495, Pág. 18).

Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requereu a
revogação da prisão preventiva
, contudo,
na data de 18/08/2020
, o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste,
indeferiu o pleito
, ao argumento de que
“n
ão houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado”

(
sic
–
Excerto da decisão encartada n ID
37067763
do APFD 1003981-28.2020, extraído de consulta ao PJE 1.º grau).

Diante desse cenário, nos moldes relatados, a Defensoria Pública vindica a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas,
pleito o qual faz
jus
à acolhida.

Isto pois,
embora não se possa classificar o édito combatido de teratológico,
desprovido de fundamentação ou mal motivado
, notadamente porque
os delitos de tráfico de drogas constituem-se na porta de entrada para o cometimento
de outros tantos crimes e contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que, por si só, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado; em face das particularidades dos autos,
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade,
posto que
o segregado não aparenta periculosidade social, tornando, assim, a manutenção em cárcere mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Nessa toada, dessume-se dos autos que o
paciente é jovem - possui apenas 20 anos
, e foi surpreendido na posse de
64,55g
de
MACONHA
, substância ilícita que sabidamente detém menor potencial lesivo.

Somado a isso, durante o seu interrogatório perante a autoridade policial, o segregado afirmou ter
exercício de labor lícito
[entregador de lanches] e, a despeito de não ter indicado endereço certo nessa oportunidade, visto que moraria
‘no seu carro’
(sic), dessume-se que
não se dedica à prática de atos ilícitos
, pois os únicos registros existentes nos sistemas eletrônicos em seu desfavor referem-se ao APDF e o Inquérito Policial decorrente do fato ilícito ora submetido à apreciação,
a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais
, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

E, consoante se vê do aresto a seguir colacionado, em situações semelhantes, o STJ igualmente garante a liberdade condicionada ao investigado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PACIENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM DE HABEAS
CORPUS CONCEDIDA.

1.
Apesar de as instâncias de origem terem decretado a prisão preventiva com base na quantidade de entorpecente encontrada em poder do Paciente, a quantidade de droga apreendida no caso não é exacerbada

(152,3 gramas de maconha e 49 gramas de cocaína)
e, portanto, não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Paciente.

2. Em diversos julgados recentes, de ambas as turmas especializadas em direito penal, concluiu-se que determinadas quantidades de drogas ilícitas,
ainda que não possam ser consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que prisão preventiva é a única medida cautelar adequada.

3. Deve, ainda, ser considerado o fato de que, até o momento,
não consta nos autos registro de antecedentes em desfavor do Paciente e nem há indício de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

4. Ordem de habeas corpus concedida (...)”.
(HC 504.155/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) – Destaquei.

Por oportuno, esclareço que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, acolho a pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADRIANO BORGES DE MORAES
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020